Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708269-20.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ACQUAVINIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PISCINAS LTDA - ME IMPETRADO: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, DESEMBARGADOR FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, DESEMBARGADOR ANGELO PASSARELI DECISÃO ACQUAVINIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISCINAS LTDA impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal atribuído aos e. Desembargadores da e. 5a Turma Cível ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA e ANGELO PASSARELI, consubstanciado no acórdão no 1166854, integrado pelo acórdão 1219210, proferidos na APC 0710855-32.2017.8.07.0001, com as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONSTRUÇÃO DE PISCINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há inovação recursal quando a alegação na instância superior foi objeto de controvérsia na instância originária sendo submetida ao crivo do contraditório. 2. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e as partes rés se encontram no conceito de consumidor e fornecedoras de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, atraindo assim a incidência da legislação consumerista ao caso em tela. 3. Diante da vulnerabilidade técnica do consumidor, é obrigação da empresa informar sobre os possíveis danos decorrentes da utilização de materiais inadequados ou se negar a utilizar material fora da especificação da obra. 4. Indubitável se faz o direito de informação ao consumidor, porquanto se a empresa especialista em construções de piscinas não informou o consumidor sobre os possíveis riscos ao serviço, deve assumir a responsabilidade pelo vício do serviço, nos termos do CDC. 5. Há ofensa aos direitos de personalidade da parte quando fica impossibilitada de usufruir de bem de sua residência por mais de 5 anos devido a falha na prestação de serviço. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade. 3. No acórdão, ora embargado, restou decidido por maioria negar provimento ao recurso nos termos do voto do relator, isto é, manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor em relação a ora embargante. O voto do relator foi estabelecido como voto médio. 4. Não se identifica no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente que enseje o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022, CPC/2015. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” Assevera a impetrante que não foi condenada a reparar danos morais, pois, dos votos proferidos no acórdão, constata-se que a tese vencedora foi pela exclusão dessa condenação, ocasionando a reforma da r. sentença, e não a sua manutenção, como constou na ementa. Afirma que opôs embargos de declaração para “corrigir as imprecisões levantadas”, e o respectivo acórdão “manteve as incongruências” (id. 15507056, pág. 5). Ressalta que, nos termos do art. 128, §§2o e 3o, do RITJDFT, em caso de divergência, prevalecem os votos sobre a ementa. Acrescenta, quanto aos danos materiais, “tendo em vista os 3 (três) entendimentos, sem que houvesse a adoção de um deles, esse Mandado de Segurança pugna pelo entendimento intermediário, isto é, não deve ser adotada a condenação integral da impetrante, nem tampouco sua exclusão total. Assim sendo, pugna para constar no acórdão o entendimento exarado pelo voto do DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO, que atribui à impetrante, à SMA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PISCINA e ao autor do processo a responsabilidade material concorrente pelo evento” (id. 15507056, pág. 7). Pede, ao final: “[...] d) No mérito, seja determinada a não condenação da impetrante a título de danos morais nos autos do processo no 0710855-32.2017.8.07.0001; e) Ainda no mérito, seja adotado o entendimento médio exarado pelo ILUSTRE DESEMBARGADOR SEBASTIÃO COELHO no tocante ao dano material; (id. 15507056, pág. 8). É o relatório. Decido. A impetrante pretende, por meio deste mandado de segurança, que seja declarada qual a interpretação a ser conferida ao resultado do acórdão, assim como a conclusão prevalente a ser adotada em relação às suas condenações em indenização por danos morais e materiais, aduzindo para tanto que o teor da ementa não está em conformidade com o que foi decidido pelos votos vencedores. Sobre o mandado de segurança impetrado contra decisão judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Nesse sentido, a Súmula 267 do e. STF, in verbis: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." O CPC prevê no seu art. 1.022 do CPC que o meio adequado para a parte esclarecer obscuridade ou eliminar contradição de acórdão são os embargos de declaração. Da análise dos autos originários (proc. no 0710855-32.2017.8.07.0001), constata-se que a impetrante opôs novos embargos de declaração, os quais ainda não foram julgados, alegando exatamente as mesmas questões deduzidas neste mandado de segurança. Assim, é patente a inadequação do presente mandado de segurança, pois a impetrante já se utilizou do meio processual próprio e cabível para postular a correção das obscuridades e contradições que afirma existirem entre os votos vencedores proferidos e a ementa do acórdão. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança, nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 13 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora